Tribunal: TJMT
Processo: 0012818-44.2001.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DUPLANIL MARTINS PEIXOTO
SALEM ZUGAIR
IEDA MARIA DE FIGUEIREDO PAZ
NELLY DE ALMEIDA DUARTE
EUDOXIA MARTINS MORBECK
IZA TEIXEIRA SANTOS
MARCO ANTÔNIO WAGNER DE ANDRADE

Número do Protocolo: 155536/2016
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DECRETOS 463/95 E 464/95 - SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 33/94 - REDUÇÃO DE VENCIMENTOS - TETO SALARIAL - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA ADI 55 - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – ADEQUAÇAO DA SENTENÇA AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DO PECENTUAL EM LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A ilegalidade dos Decretos n. 463/95 e 464/95, que modificaram a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e o teto constitucional remuneratório, o que, teria acarretado automática redução salarial dos servidores, já foi reconhecida em Mandados de Segurança Coletivos tombado sob n°s 90 e 107 e ADIN n°s 55 e 58, com decisões transitadas em julgado, que declarou a inconstitucionalidade dos sobreditos atos normativos com efeito ex tunc, de sorte que uma vez que os aludidos Decretos foram julgados inconstitucionais, há que ser reconhecer o direito dos servidores e pensionistas atingidos pela redução salarial, ao pagamento das diferenças inadimplidas.
O encargos para correção e atualização da condenação judicial imposta à Fazenda Pública, deve ser parcialmente retificados a fim de se adequar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, leading case do Tema 810 e REsp. 1495146/M, leading case do Tema 905.
Tendo sido a sentença proferida já sob a vigência do novo CPC, o artigo 85, § 4º, II, do Novel Códex, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando da liquidação.
Recurso de Apelação Desprovido – Sentença Parcialmente Retificada em Remessa Necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
DUPLANIL MARTINS PEIXOTO
SALEM ZUGAIR
IEDA MARIA DE FIGUEIREDO PAZ
NELLY DE ALMEIDA DUARTE
EUDOXIA MARTINS MORBECK
IZA TEIXEIRA SANTOS
MARCO ANTÔNIO WAGNER DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária de sentença com recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente pedido formulado na Ação Ordinária de Cobrança n. 0012818-44.2001.8.11.0041, manejada por DUPLANIL MARTINS PEIXOTO E OUTROS, para condenar o ente estatal ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes da redução do teto remuneratório estabelecido no Decreto n. 464/95, relativas ao quinquênio anterior à propositura da demanda.
Condenou, também, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitrou em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Nas razões recursais, coligidas a fls. 508/515, sustenta o Estado, em preliminar, a desistência da ação em relação aos autores Nicolau Martins e Maria Luiza Barreto. No que pertine às autoras, Isa Teixeira Santos e Yeda Maria de Figueiredo pontua a ausência de pressuposto processual de validade, consistente na irregularidade da representação processual.
No mérito, defende a ausência de provas quanto à redução da remuneração trazida pelo Decreto Estadual n. 464 de 19.10.95, e diz que o período em que houve a redução salarial esta alcançado pela prescrição quinquenal, porque o direito de receber a diferença salarial decorrente da apontada redução estaria restrito ao período de 10/95 a 03/96.
Alega que a sentença deve ser reformada para estipular o termo final da redução salarial, assim também em relação aos juros e correção monetária, para que sejam fixados de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.
Em contrarrazões, (fls. 526/530) os apelados rebatem as alegações e pugna pela manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DESISTÊNCIA DA AÇÃO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sustenta o Estado, em preliminar, a desistência da ação em relação aos autores Nicolau Martins e Maria Luiza Barreto. No que pertine as autoras, Isa Teixeira Santos e Yeda Maria de Figueiredo, pontua a ausência de pressuposto processual de validade, consistente na irregularidade da representação processual.
Quanto a preliminar de desistência da ação, já houve homologação pelo togado a quo a fls. 372 e 377/378, não havendo qualquer irregularidade, na medida em que a sentença apenas acolheu o pedido formulado pelos litisconsortes ativos facultativos, sem individualizados, de sorte que, caso mantido o decreto sentencial, será objeto de liquidação em relação apenas as partes remanescentes.
Lado outro, no que se refere à irregularidade da representação processual, foi esta sanada a fls. 532/535, não havendo qualquer consequência processual por se tratar de vicio que pode ser corrigido a qualquer tempo. De mais a mais, não demonstrado qualquer prejuízo.
Assim sendo, rejeito as preliminares

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se, os autos originários, de ação ordinária de cobrança proposta em face do Estado do Mato Grosso, objetivando a condenação do ente estatal ao pagamento de diferenças salariais, decorrentes da redução acarretada pelo Decreto do Poder Executivo n. 464 de 19.10.95, no período compreendido entre 07/96 a 07/99.
Postulam os autores na inicial, o recebimento da diferença do adicional por tempo de serviço e a redução a título de teto constitucional, referente ao período em que tiveram suspensos os pagamentos das referidas rubricas.
A questão discutida nestes autos, já foi objeto de enfrentamento por esta Corte de Justiça em processos semelhantes onde se debateu quanto à legalidade dos Decretos n. 463 e n. 464/95, que modificaram a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e o teto constitucional remuneratório, o que, teria acarretado automática redução salarial dos servidores.
A ilegalidade dos sobreditos atos normativos estaduais já foi reconhecida em Mandados de Segurança Coletivos tombado sob n°s 90 e 107 e ADIN n°s 55 e 58, com decisões transitadas em julgado, que declarou a inconstitucionalidade dos Decretos n°s: 463/95 e 464/95, com efeito ex tunc, de sorte que uma vez que os aludidos Decretos foram julgados inconstitucionais, há que ser reconhecer o direito dos servidores e pensionistas atingidos pela redução salarial, ao pagamento das diferenças inadimplidas, que ao que consta dos documentos carreados a fls. 543/554, não foram quitadas pelo Estado.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte, vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - INCEDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DOS SERVIDORES ESTADUAIS - SUSPENSÃO DA LEI COMPLEMENTAR 33/94 - EDIÇÃO DOS DECRETOS N°. 463/95 E 464/95 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA ADI 55 - ALTERAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO - REDUÇÃO AUTOMÁTICA DOS VENCIMENTOS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA EM QUE AS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVERIAM TER SIDO PAGAS - JUROS DE 12% AO ANO A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/2002 - REDUÇÃO PARA 6% AO ANO QUANDO EM VIGOR O CC/16 - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - RECURSO DA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR OS JUROS DE 12% PARA 6% AO ANO - PERCENTUAL APLICÁVEL ANTES DA VIGÊNCIA DA ATUAL LEGISLAÇÃO CIVIL. O cálculo do adicional por tempo de serviço tem como referência não somente o vencimento-base, mas também a verba de representação ou vantagem correlata, como estabelece o artigo 2º da Lei Complementar n.º 33/94. A Lei Federal 8.541/92 permite o desconto do imposto de renda pelo Estado de Mato Grosso nas parcelas em que tem incidência o tributo federal. Os juros moratórios são fixados segundo a legislação vigente à época da constituição da mora. São de 6% (seis por cento) ao ano até a data em que vigia o Código Civil/1916, e, após esta data, o percentual é de 12% (doze por cento) ao ano. Frente à natureza alimentar das verbas salariais, devida é a correção monetária a partir da data em que os vencimentos deveriam ter sido pagos.(N.U 0050943-97.2007.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2007, Publicado no DJE 11/10/2007)

Alega a Fazenda Estadual que o período em que houve a redução salarial foi alcançado pela prescrição quinquenal.
Dessarte, em que pese o Decreto Estadual foi editado em 19.10.95, os efeitos da redução foram produzidos, segundo os autores, a partir de 07/96 e se estenderam até 07/99.
Nesse cenário, como pontuou o togado a quo, todas as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da demanda, distribuída em 29.06.01, estariam prescritas, ou seja, vencidas antes de 29.06.96.
Quanto aos encargos para correção e atualização da condenação judicial imposta à Fazenda Pública, a sentença deve ser parcialmente retificada a fim de se adequar aos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, leading case do Tema 810 e REsp. 1495146/M, leading case do Tema 905, que em se tratando de pagamento de direitos a servidores, que sói a hipótese em pauta, foram definidos os seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ.

Por derradeiro, no que pertine aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau fixou a verba honorária, por equidade, em R$ 3.000,00 (ter mil reais).
No entanto, tendo sido a sentença proferida já sob a vigência do novo CPC, o artigo 85, § 4º, do Novel Códex, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL N° 533/2008 – CRITÉRIOS OBJETIVOS – CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – REQUISITOS ATENDIDOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1° DO DECRETO-LEI N° 20.910/1932 – SÚMULA 85 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Devida é a progressão funcional de servidor público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na Lei Municipal n° 533/2008.
Consoante a Súmula 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.
(N.U 0001193-76.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Desse modo, a sentença também merece reparos no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.
Assim sendo, ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença sob reexame, para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no leading case dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, assim também determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios deverá ser arbitrado no momento da liquidação do julgado, na forma do §4º, II, do art. 85 do CPC/15, mantendo-a em seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO; E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTEÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR